Tribunal: TRF3
Processo: 5025808-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
595/1006)

5025808-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025808-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

AGRAVADO: ULTRA FACIL SANTO AMARO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA., EDUARDO GONCALES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO - SP140941-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum destinada a anular decisão administrativa disciplinar, deferiu o pedido de antecipação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Paralelamente, segundo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é viável a fundamentação "per relationem" na análise jurisdicional. Igualmente, a Corte Cidadã afirma possível a fundamentação referida na motivação da decisão administrativa. Tal entendimento encontra-se sedimentado na situação específica do processo administrativo disciplinar via da Súmula no. 674/STJ.

6. Nesse contexto, a atuação administrativa é regular. O afastamento da fundamentação referida depende de amplo revolvimento do expediente, o qual deverá ocorrer ao longo da instrução, em contraditório. Assim, deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

8. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

_________________

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.306 - STJ, Corte Especial, REsp n. 2.150.218/MA, j, 20/08/2025, DJEN de 05/09/2025, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; STJ, 1a Seção, MS n. 28.414/DF, j. 03/04/2025, DJEN de 08/04/2025, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 1a Seção, AgInt no MS n. 29.550/DF, j. 19/12/2023, DJe de 30/01/2024, rel. Min. GURGEL DE FARIA; STJ, 1a Seção, MS n. 27.999/DF, j. 02/03/2023, DJe de 04/04/2023, rel. Min. HERMAN BENJAMIN.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025808-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO - SP140941-A

AGRAVADO: ULTRA FACIL SANTO AMARO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA., EDUARDO GONCALES

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum destinada a anular decisão administrativa disciplinar, deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 429042230 na origem):

"Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento afeta ao procedimento comum, na qual os autores, alegando vício de fundamentação no acórdão prolatado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em processo administrativo disciplinar deflagrado no âmbito do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) e, subsidiariamente, desproporcionalidade da pena imposta, requerem a concessão de tutela de urgência para "suspender os efeitos dos acórdãos emitidos pelos Réus no processo ético indicado (numeração CROSP 0269/2018; numeração CFO 0066/2021), os impedindo de efetivar as penas lá impostas, até que haja decisão final nestes autos, sobretudo para suspender a exigibilidade das multas impostas, determinando que os Réus se abstenham de quaisquer medidas de cobrança relativas as elas, bem como não tomem medidas para efetivar a censura pública". Pleiteiam, ademais, caso se entenda necessário para a concessão da tutela, seja deferido o depósito do valor total das multas.

É a síntese do necessário.

Decido.

No que concerne à legalidade do processo administrativo, dispõe a Súmula no 665/STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

É cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, no entanto, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada com provas em sentido contrário.

No caso em tela, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que a autora respondeu a processo administrativo disciplinar perante o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e se insurge contra o acórdão prolatado pelo Conselho Federal de Odontologia.

Analisando o processo administrativo, colhe-se do "Parecer Inicial" exarado pelo Presidente da Comissão de Ética do CRO, terem sido imputadas aos denunciados as infrações insertas "nos seguintes dispositivos: art. 8°; art. 9o incisos III, IV, V, VII e XIII; art.11 incisos II e IV; art. 19 incisos IV, V, VI; VIII e IX; art. 20 incisos IV e V; art. 29; art. 32 inciso VI; art. 33 caput §$ 1° e 2° e art. 45 todos do Código de Ética Odontológica vigente - Resolução CFO -118 de 11 de maio de 2012" (Id. 427967547, p. 81/82).

Instaurado o processo ético, os denunciados apresentaram defesa (Id. 427967547, p. 116/141). No "Parecer Final da Comissão de Ética" (Id. 427967547, p. 156/181), contudo, concluiu-se pelo cometimento das infrações descritas no "art. 8°, art. 9o, incisos III, IV, V, VII, X, XII e XIII, art. 11, incisos II e IV, art. 13, incisos I e III, art. 17, art. 19, §° único, art. 20, incisos IV, V e VII, art. 29, art. 30, art. 33, caput, §1° e 2°, art. 44, inciso VII, art. 45, e art. 46, todos do Código de Ética Odontológica vigente - Resolução CFO - 118 de 11 de maio de 2012".

Após a apresentação das razões finais (Id. 427967547, p. 186/201), houve a condenação pela prática de infrações administrativas por acórdão do CRO (Id. 427967547, p. 236), o qual fora mantido pelo CFO (Id. 427968604).

Pois bem.

O dever constitucional previsto no art. 93, inciso X, da Constituição Federal, exige que sejam motivadas até mesmo as decisões administrativas, havendo por fundamentadas as decisões suficientes ao enfrentamento do objeto debatido, ainda que sucintas.

No caso dos autos, o recurso interposto pela autora no processo em que era denunciada pela prática de infrações éticas, ao Conselho Federal de Odontologia, continha impugnações específicas ao acórdão prolatado pelo CRO, como por exemplo a alegação de que a decisão recorrida se baseou apenas na declaração de um consumidor, exigindo, portanto, devolução do órgão ad quem que abordasse tais impugnações.

A decisão colegiada, todavia, invocou a fundamentação do voto da conselheira relatora, a qual, por sua vez, proferiu o voto "nos mesmos termos dispostos no acórdão do regional CRO-SP ora recorrido" (Id. 427968617).

Diante da argumentação deduzida em sede recursal, parece ter sido insuficiente o acórdão que se limitou a manter a decisão recorrida por seus próprios termos, sem enfrentar as controvérsias aventadas na peça da defesa.

Conclui-se, portanto, nesse primeiro momento, que o ato administrativo pode apresentar vício de forma (em consequência da deficiência de motivação), razão pela qual presente a probabilidade do direito alegado.

De igual maneira, há risco de dano, tendo em vista os mecanismos que dispõe o réu para a cobrança das multas impostas como penalidade no objurgado processo administrativo disciplinar, além dos prejuízos que podem ser causados à imagem da autora a censura pública em publicação oficial.

Posto isso, defiro a tutela provisória pleiteada, para suspender os efeitos do acórdão prolatado pelo Conselho Federal de Odontologia no processo administrativo debatido nesta demanda (numeração CROSP 0269/2018; numeração CFO 0066/2021), e, por conseguinte, suspender a exigibilidade das multas, devendo os réus se absterem de quaisquer medidas de cobrança relativas as elas, bem como de tomar medidas para efetivar a censura pública.

Cite-se, intimem-se e cumpra-se.

Vale a presente decisão como ofício, ficando o patrono da parte autora autorizado a protocolizá-la perante os órgãos pertinentes para que se faça cumprir.

São Paulo, na data da assinatura eletrônica".

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO, réu e ora agravante, afirma a viabilidade da fundamentação "per relationem" em sede de processo administrativo disciplinar conforme Súmula no. 674/STJ.

Pontua que as razões recursais que foram analisadas por ocasião do julgamento administrativo em nada inovaram no expediente, de sorte que era despiciendo o revolvimento fático.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 343756479).

Resposta (ID 346239560).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal que, no campo específico do processo administrativo disciplinar, foi reafirmado por meio da Súmula no. 665 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula no. 665/STJ. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Paralelamente, segundo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é viável a fundamentação "per relationem" na análise jurisdicional. Veja-se:

"Tema no. 1.306/STJ - TESES JURÍDICAS.

1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;

2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

(Tema no. 1.306 - STJ, Corte Especial, REsp n. 2.150.218/MA, j, 20/08/2025, DJEN de 05/09/2025, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).

Igualmente, a Corte Cidadã afirma possível a fundamentação referida na motivação da decisão administrativa: STJ, 1a Seção, MS n. 28.414/DF, j. 03/04/2025, DJEN de 08/04/2025, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 1a Seção, AgInt no MS n. 29.550/DF, j. 19/12/2023, DJe de 30/01/2024, rel. Min. GURGEL DE FARIA; STJ, 1a Seção, MS n. 27.999/DF, j. 02/03/2023, DJe de 04/04/2023, rel. Min. HERMAN BENJAMIN.

Tal entendimento encontra-se sedimentado na situação específica do processo administrativo disciplinar via da Súmula no. 674/STJ:

"Súmula no. 674/STJ. A autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relationem nos processos disciplinares".

Nesse contexto, a atuação administrativa é regular. O afastamento da fundamentação referida depende de amplo revolvimento do expediente, o qual deverá ocorrer ao longo da instrução, em contraditório.

Assim, deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum destinada a anular decisão administrativa disciplinar, deferiu o pedido de antecipação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Paralelamente, segundo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é viável a fundamentação "per relationem" na análise jurisdicional. Igualmente, a Corte Cidadã afirma possível a fundamentação referida na motivação da decisão administrativa. Tal entendimento encontra-se sedimentado na situação específica do processo administrativo disciplinar via da Súmula no. 674/STJ.

6. Nesse contexto, a atuação administrativa é regular. O afastamento da fundamentação referida depende de amplo revolvimento do expediente, o qual deverá ocorrer ao longo da instrução, em contraditório. Assim, deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

8. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

_________________

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.306 - STJ, Corte Especial, REsp n. 2.150.218/MA, j, 20/08/2025, DJEN de 05/09/2025, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; STJ, 1a Seção, MS n. 28.414/DF, j. 03/04/2025, DJEN de 08/04/2025, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 1a Seção, AgInt no MS n. 29.550/DF, j. 19/12/2023, DJe de 30/01/2024, rel. Min. GURGEL DE FARIA; STJ, 1a Seção, MS n. 27.999/DF, j. 02/03/2023, DJe de 04/04/2023, rel. Min. HERMAN BENJAMIN.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão